Tribunal: STF
Processo: HC 216935
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo STJ, que denegou a ordem no HC 732.595/ES.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ou sua substituição por medida cautelar diversa da prisão, pois muito embora encontre-se “enclausurado desde a data de 16/01/2020, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal” até o presente momento sequer se encerrou a primeira fase do julgamento escalonado do Júri. 



    Em 28.06.2022 posterguei o exame da tutela de urgência e solicitei informações ao juiz de 1° grau (eDOC.06)



    As informações foram prestadas (eDOC.08).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, no que tange a uma das alegações articuladas pelo impetrante, se verifica.



    1.1. Primeiramente, não antevejo ilegalidade por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Ao revés, a decisão emanada pelas instâncias ordinárias assentaram-se em elementos concretos constantes nos autos que demonstram a existência de indícios robustos de autoria e materialidade delitiva e a presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP:



    “A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, dentre as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter ultima ratio, havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão para fins similares, dispostos no artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva. Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e os indícios de autoria por parte dos denunciados. Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, ao menos neste momento, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos denunciados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. Consoante se denota dos autos, supostamente, os denunciados, abordo de uma motocicleta pilotada pelo denunciado kaio Felipe, teriam se dirigido até o bar em que a vítima estaria. Ao chegarem no local, o denunciado Mateus teria descido da garupa, adentrado ao bar e efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Em seguida, o executor dos disparos teria retornado a garupa da moto e os denunciados teriam empreendido fuga. Segundo consta, a vítima teria corrido e buscado por socorro, contudo, não resistiu aos ferimentos. 



    ra o tráfico de drogas de grupo que atua de modo a ostentar poderio e gerar temeridade na região. Outrossim, ressai dos elementos acostados que o local dos fatos é de intensa disputa pelo domínio do tráfico de drogas, ocasionando uma verdadeira guerra entre as facções rivais. Conforme deflui dos autos, em tese, o crime estaria relacionado a esta disputa pelo domínio da atividade ilícita dos denunciados, uma vez que a vítima teria sido executada pelo fato dos denunciados suspeitarem que ela seria integrante de grupo criminoso rival, bem como por suspeitarem que ela queria se vingar pela morte de outra vítima, em tese, executada pelos mesmos denunciados e pela mesma motivação. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, evidenciada a gravidade concreta do crime, através do modus operandi, resta caracterizado o requisito ordem pública, constituindo assim, fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva. 



    (…)



    Por oportuno, vale registrar que os denunciados possuem outros registros criminais, inclusive por outro crime de homicídio, situação que por si caracteriza o requisito ordem pública, ante a probabilidade de reiteração delitiva. 



    Não bastasse, em razão da suposta periculosidade dos investigados e das atividades criminosas por eles desenvolvidas, há nos autos testemunha que se mostra receosa em depor por temer por sua vida, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar também para preservar a instrução criminal. 



    Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim. Pelo exposto, com fulcro nos artigos 282, §6º, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA e KAIO FELIPE LEONI, qualificados nos autos.” (eDOC.02, P. 14)



    Como se nota, a custódia cautelar encontra respaldo na gravidade concreta empregada na pratica delitiva noticiada, a indicar o apontado risco à ordem pública, circunstância hábil a justificar a medida extrema, consoante consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    1.2. Por outro lado, entendo que razão assiste ao impetrante no tange que à alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, colho da resposta ao pedido de informações a seguinte cronologia processual:



    “Em 16 de janeiro de 2020 foi dado cumprimento ao mandando de prisão temporária do acusado KAIO FELLIPE LEONI autuado em flagrante delito. Na mesma data, foi juntado instrumento pr?,iráório pela douta defesa do acusado MATEUS HENRIQUE. 



    Em 15 de janeiro de 2020 foi dado cumprimento ao mandando de prisão temporária do acusado MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA. A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos acusados KAIO FELLIPE LEONI e MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA no dia 03 de fevereiro de 2020. 



    A denúncia foi oferecida em 10 de fevereiro de 2020 e o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados. Em 13 de fevereiro de 2020, foi proferida decisão recebendo a denúncia, e na oportunidade foi decretada a prisão preventiva dos acusados. No dia 27 de fevereiro de 2020, foi dado cumprimento ao mandando de prisão preventiva dos acusados MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA e £410 FELLIPE LEONI 



    A douta defesa do réu MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA apresentou resposta à acusação no dia 03 de março de 2020. 



    Os acusados MATEUS HENRIQUE e £410 FELLIPE foram citados em 18 de fevereiro de 2020. 



    A douta defesa do acusado KAIO FELLIPE apresentou resposta à acusação em 30 de julho de 2020. Foi proferida decisão que analisou as respostas à acusação apresentadas e manteve o recebimento da denúncia, bem como reavaliou a prisão preventiva dos acusados mantendo-as e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2021, às 14h30. 



    Aberta audiência no dia 01 de fevereiro de 2021, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tendo o parquet insistido na oitiva das três testemunhas ausentes, oportunidade em que requereu vista dos autos a fim de se manifestar, o que foi deferido pelo MM Juiz. 



    Foi proferida decisão em 24 de fevereiro de 2021 revisando a prisão preventiva dos acusados MATHEUS e £410 e designando audiência de continuação da instrução para o dia 10 de junho de 2021, às 14h30. Aberta audiência no dia 10 de fevereiro de 2021, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Após, as partes se manifestaram no sentido de que não viram qualquer prejuízo para realização do interrogatório dos acusados antes da devolução da carta de precatória de uma testemunha. Os réus então foram interrogados. Em seguida, as partes requereram o cumprimento da carta precatória expedida e, com sua devolução, fosse dada vista as partes para apresentarem alegações finais. 



    Foi juntada resposta de carta precatória expedida a Comarca de Teixeira de Freitas/BA, informando que a audiência designada para o dia 24 de agosto de 2021, ás 09h30 onde seria realizado a oitiva da referida testemunha foi suspensa, devido ao conflito com a pauta do magistrado em substituição na referida Vara e encontra-se aguardando nova pauta para designação. 



    Em 16 de dezembro de 2021, foram prestadas informações ao Habeas Corpus n° 5007010-79.2021.8.08.0000, impetrado em favor de KAIO FELLIPE LEONI e encaminhadas ao Presidente da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo. Na oportunidade, foi reavaliada a prisão preventiva dos acusados, mantendo-as. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu fosse novamente oficiado o Juízo da Comarca de Teixeira de Freitas/BA — 1' Vara de Execuções Penais e Júri, para informar se houve designação de nova data para oitiva da referida testemunha, o que foi deferido por este Juizo. 



    Em 02 de maio de 2021, foram prestadas informações ao Habeas Corpus n° 723595/ES (2022/0041500-9), impetrado em favor de IC410 FELLIPE LEONI e encaminhadas ao Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade, foi reavaliada a prisão preventiva dos acusados, mantendo-as 



    Portanto, os presentes autos encontram-se aguardando a resposta referente ao oficio expedido ao Juizo da Comarca de Teixeira de Freitas/BA — 1" Vara de Execuções Penais e Júri, para informar se houve designação de nova data para oitiva da testemunha. 



    Esperando haver prestado informações suficientes, de modo a permitir o perfeito convencimento de Vossa Excelência, e colocando-me, desde já, à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos.” (grifei)



    Entendo que resta evidenciado retardamento injustificado na formação da culpa do acusado. Transcorrido período superior a 2 (dois) anos, desde o cumprimento da custódia cautelar do paciente, ainda não houve o encerramento da fase instrutória. O caminhar dos atos processuais tampouco indica que deslinde do feito se avizinha.



    Observo que a denúncia foi recebida em 10.02.2020 e a primeira audiência de instrução fora realizada apenas cerca de 1 (um) ano após o início da ação penal, em em 01.02.2021. Não bastasse o feito aparentemente encontra-se paralisado há cerca de 1 (um) ano aguardando, desde 24.08.2021, o cumprimento de carta precatória na Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sem que se tenha noticia de eventuais diligências tomadas pelo Juízo singular para que o ato processual seja ultimado (eventual agendamento de audiência com a testemunha faltante pelo próprio Juízo natural da causa, via videoconferência; ofícios e/ou comunicações oficiais junto ao Juízo deprecado reiterando a urgência de imediato cumprimento do ato, porquanto trata-se de ação penal com réus presos, etc.)



    Quanto ao ponto, friso que, apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos juízos de primeiro grau, esse fato não pode servir como fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente. 



    Por outro lado, o crime é de especial gravidade. Conforme observado pelas instâncias antecedentes, o modus operandi efetivamente revela a periculosidade do paciente. 



     Nesse contexto, há que ser concedida a ordem, em menor extensão, com o fim de garantir ao paciente a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que conclua a instrução processual e encerre a primeira fase do Júri no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da notificação desta decisão. Ultimado o prazo, comunique a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo.



    Comunique-se com urgência ao Juiz singular. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente